Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. CONDENAÇÃO POR CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de indulto, por considerar que o sentenciado não preenche o requisito previsto no art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022 para a concessão do benefício, pois se encontra cumprindo pena por crime impeditivo, praticado com violência ou grave ameaça contra pessoa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se é possível o indulto natalino, nos termos do art. 5o do Decreto no 11.302/2022, quando o condenado cumpre penas por crimes distintos, não praticados em concurso formal ou material; (ii) estabelecer se a existência de pena em cumprimento por crime impeditivo obsta a concessão do indulto para penas relativas a crimes não impeditivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o do Decreto em questão somente se aplica aos casos em que o apenado não esteja em pleno cumprimento de pena relativa a crimes praticados com violência ou grave ameaça, uma vez que para a concessão do indulto não é analisada cada pena individualmente, mas a situação processual integral do condenado. A análise do indulto deve obedecer a um todo unitário, sendo vedada a apreciação das penas em separado, conforme dispõe a norma prevista no art. 11 do referido Decreto natalino.
4. O termo “concurso” empregado no decreto presidencial deve ser interpretado de forma ampla, não se limitando aos casos em que foi reconhecido o concurso formal ou material entre os delitos. Deve abranger, portanto, os casos de mera unificação das penas pelo juízo de execução, sob pena de tratamento desigual entre pessoas que cometeram exatamente os mesmos delitos, mas em circunstâncias diversas.
V. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto no 11.302/2022, arts. 5o, parágrafo único, 7o, II, e 11, parágrafo único; LEP, art. 111.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.450.100/DF (Tema 1267), Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 19.05.2025; STJ, AgRg no HC 411.548/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 22.03.2018; TJDFT, Acórdão 2007058, 0713860-84.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 05.06.2025; TJDFT, Acórdão 1876985, 0715710-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 13.06.2024.